Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702616-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PIRAGIBE VIEIRA DA PAIXAO JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Indeferimento de Liminar - Acolhimento de Emenda Primeiramente, acolho a Emenda trazida pelo impetrante e incluo no polo passivo da Impetração a Subscretário de Gestão de Pessoas. De fato, o Mandado de Segurança tem como prejudicial de mérito para chegar-se à análise da legalidade do ato de negativa de posse de algum vício no ato administrativo restritivo de direito o qual negou ao impetrante a acumulação de cargos. Assim, como a autoridade como a nova autoridade impetrada é a responsável por tal decisão, deve ser incluída no polo passivo em litisconsórcio com a Secretária de Estado de Educação. Comunique-se. Façam-se as devidas anotações. Passo à análise do pedido de liminar. A liminar em Mandado de Segurança pressupõe a presença dos requisitos da plausibilidade da causa de pedir do Mandamus e do perigo de dano. No caso concreto, ainda não observo a plausibilidade da causa de pedir, porquanto a avaliação de alteração da carga horária para compatibilização de cargos tem certa carga de autonomia da autoridade, devendo a questão ser resolvida no mérito, quando será apreciada a legalidade à luz do Princípio dos Motivos Determinantes. Assim, agregado ao nítido caráter satisfativo da medida, é o caso do seu indeferimento. Indefiro o pedido de liminar. Notifique-se o Subsecretário de Gestão de Pessoas, para prestar Informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, segunda-feira, 4 de março de 2023, às 23h43min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator